Tribunal: TJDFT
Processo: 0722557-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722557-04.2019.8.07.0001 RECORRENTE: SILDALÉIA SILVA COSTA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO BLOCO B DA SQS 216 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. SENTENÇA ÚNICA. DIVERSAS APELAÇÕES. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA JÁ REALIZADA. NOVAS ELEIÇÕES PARA ESCOLHA DE SÍNDICO. NOVA DIREÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA. 1. Segundo o princípio da unirrecorribilidade(singularidade ou unicidade), o ato processual só está sujeito a único recurso interposto pela mesma parte. Havendo multiplicidade de apelações interpostas pela mesma parte contra sentença única, apenas a primeira distribuída deve ser conhecida. 2. O interesse de agir, como condição da ação, reside na necessidade de se obter, em tese, o direito subjetivo buscado para parte autora. 3.Há perda superveniente do interesse de agir quando a tutela requerida não é mais útil. A anulação do edital convocatório deassembleia que destituiu a autora do cargo de síndica não será necessária depois da realização de outras eleições com igual propósito. 4. Apelação interposta no Processo n. 0722557-04.2019.8.07.0001 conhecida e não provida. Apelações dos Processos n. 0704782-44.2017.8.07.0001 e 0705348-90.2017.8.07.0001 não conhecidas. Unânime. Em sede de embargos de declaração, a turma deu provimento, com efeitos infringentes, “para acrescentar o seguinte à parte dispositiva do Acórdão: “CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração opostos pelo Condomínio do Bloco B da SQS 216, com efeitos infringentes, para majorar os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Autora (embargada), nos termos do art. 85, §11, do CPC, para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) em cada um dos processos julgados” (ID 33099289). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 994, inciso I, e 1.009, caput, ambos do Código de Processo Civil, defendendo que, embora os processos tenham sido julgados por sentença única, possuíam pedidos distintos, razão pela qual foi interposta apelação para cada um dos processos em observância ao princípio da unirrecorribilidade, sendo descabida a constatação na ementa do acórdão recorrido de que houve “multiplicidade de ações”; b) artigos 4o e 6o, ambos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a extinção dos processos sem exame do mérito, pois permanece o interesse de agir a fim de demonstrar a existência de inúmeras ilegalidades no Edital de 7/4/2017, na Assembleia Condominial de 25/4/2017 e, em consequência, a anulação da destituição da recorrente do cargo de síndica por falta de motivação; c) artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Pede a concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados, bem como que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 32.425 (ID 34565238). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 994, inciso I, e 1.009, caput, ambos do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. AJUIZAMENTO DE OUTRA AÇÃO DE COBRANÇA ENVOLVENDO O MESMO CONTRATO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. RECONHECIMENTO DE LITISPENDÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE UM ÚNICO RECURSO DE APELAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Ação de cobrança por meio da qual se objetiva a condenação ao pagamento de comissões devidas em virtude de contrato de representação comercial firmado entre as partes. 2. Ação ajuizada em 09/08/2005. Recurso especial concluso ao gabinete em 27/06/2019. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se há necessidade de interposição de dois recursos de apelação contra a sentença que julgou conjuntamente as duas ações de cobrança ajuizadas pela recorrente, ainda que tenha reconhecido a litispendência com relação a uma delas e, consequentemente, julgado extinto o referido feito. 4. Nas hipóteses de conexão de ações, com julgamento simultâneo, proferida sentença única, pode a parte interpor apenas um recurso abrangendo todas as ações, pois o que se ataca é a decisão que é una. Precedentes. 5. Ainda que o instituto da litispendência não esteja elencado no art. 105 do CPC/73, que orienta a reunião de processos nas hipóteses de conexão e continência, o seu proceder também se justifica pelos mesmos motivos, quais sejam, a harmonização dos julgados e a economia processual. 6. O julgamento simultâneo dos feitos, acaso realizado, e ainda que tenha havido a extinção de um deles em razão da litispendência, também admitirá a interposição de um único recurso - como o fez a parte recorrente na específica hipótese versada nos presentes autos. 7. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1821634/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 5/2/2021).(g.n.). Com efeito, “Incidência, portanto à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional”. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Também não deve ser admitido o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 4o e 6o, ambos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “considero que, de fato, ocorreu a perda superveniente do interesse de agir, por não ser mais útil a tutela requerida, pois a anulação do Edital convocatório da assembleia e da própria assembleia que destituiu a Recorrente do cargo de síndica não trará qualquer mudança no mundo jurídico, já que foram realizada novas eleições para os períodos que se sucederam. Ademais, a própria Apelante diz que não ter interesse em ser reconduzida ao cargo, o que reforça ser inócua a declaração de nulidade do Edital, da assembleia e da deliberação, bem como a condenação na obrigação de apresentar documentos,com o prazo de 15 dias de antecedência,que tragam os motivos da destituição, visto que não há como retornar as partes ao status quo ante e nenhum efeito jurídico a ser produzido. Observa-se que a Apelante defende ter interesse de agir em razão de suposto constrangimento vivenciado por ter sido destituída do cargo, no entanto, as ações propostas não são indenizatórias, por isso,não há razão para prosseguir com o julgamento de mérito” (ID 27170322). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco reúne condições de transitar o inconformismo lastreado no apontado vilipêndio aos artigos 489, §1o, incisos IV e V, e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1818022/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/4/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgInt no AgInt no TP 3.080/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/3/2022; e AgInt no TP 3.669/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 24/2/2022. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as publicações relativas ao recorrido sejam feitas em nome do advogado FÁBIO AUGUSTO DE OLIVEIRA, OAB/DF 32.425 (ID 34565238). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025